Tribunal: TJDFT
Processo: 0710655-40.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTOS. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PROPOSTA OFERTADA AO CONSUMIDOR. DIVERGÊNCIA DO CONTRATO COM OS TERMOS DA PROPOSTA. VINCULAÇAO DA OFERTA. ARTIGO 30 e 35, I, AMBOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
1. Afasta-se a violação do princípio da dialeticidade de apelação que ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida
2. A análise dos pressupostos de admissibilidade e das razões fundantes do arrazoado indicam o confronto direto com a decisão jurisdicional e os pontos de seu alegado desacerto, manejando-se o recurso com fundamentação suficiente ao seu recebimento e exame.
3. Incontroverso nos autos a veiculação de oferta proposta por intermediário da instituição bancária, veiculando encargos bancários mais benéficos e divergentes daqueles constantes do contrato exigido pelo banco apelante/primeiro réu.
4. O artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que a oferta vincula o fornecedor e integra o contrato a ser firmado.
5. Condenação do apelante/primeiro réu em atender os termos da oferta veiculada ao consumidor por meio de representante do banco, que integram o contrato havido entre as partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.